Tribunal: TJPA
Processo: 0804329-42.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804329-42.2020.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DENIS BARBOSA PAMPLONA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
C
ONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES INATIVOS E PESIONISTAS, COM ALÍQUOTA DE 9,5% PREVISTA EM LEI FEDERAL Nº 13.954/19.

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À MODULAÇÃO DO TEMA 1177. PRESERVAÇÃO DA HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 01.01.2023.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

1-
A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto
a legalidade da cobrança com fundamento na legislação Estadual promulgada em dezembro de 2021 e na modulação dos efeitos pelo STF.

2- Não há omissão no julgado embargado quanto aos descontos previdenciários autorizados pela Lei Complementar nº 142 de 16 de dezembro de 2021, uma vez que a sentença, fundamentada na tese firmada pelo STF em repercussão geral no RE 1.338.750 RG / SC, julgado em 21/10/2021, declarou a nulidade dos descontos previdenciários aplicados ao Embargado com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019 e determinou a aplicação do regime previsto no Art. 84, II, da Lei Complementar Estadual nº 39/02, a qual, na época excluía os inativos e pensionistas militares dos descontos da contribuição previdenciária.

3-Desta forma, referida legislação complementar (nº 142 de 16 de dezembro de 2021) não foi objeto da presente demanda.

4-A
tese firmada pelo STF em repercussão geral no RE 1.338.750/SC (tema 1177), que subsidiou a sentença e o julgado embargado, fora modulada em julgamento de Embargos de Declaração de referido Recurso Extraordinário, para que a decisão surtisse seus efeitos a contar de 01/01/2023, sendo considerados válidos os descontos previdenciários realizados na forma da Lei Federal nº 13.954/19 até referida data, pelo que merece acolhimento os presentes aclaratórios para excluir a condenação do Embargante em restituir os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019, até a data de 01/01/2023.

5-
Embargos de Declaração conhecido e parcialmente acolhido,
para dar parcial provimento à Apelação IGEPREV e para excluir da condenação a
obrigação de restituir
os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019, até a data de 01/01/2023. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTEOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra
DENIS BARBOSA PAMPLONA,

diante do Acórdão de Id 17174264, prolatado sob minha relatoria, nos autos do Agravo Interno em

Apelações Cíveis (processo nº
0804329-42.2020.8.14.0006

- PJE), interpostas pelo Embargante
e pelo ESTADO DO PARÁ.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES INATIVOS E PESIONISTAS, COM ALÍQUOTA DE 9,5% PREVISTA EM LEI FEDERAL Nº 13.954/19. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS (ART. 22, XXI, DA CF/88). LEI FEDERAL Nº 13.954/19 QUE ULTRAPASSA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar De Ilegitimidade Passiva. O Agravante possui total ingerência sobre os proventos previdenciários, que, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como, autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de eventual condenação judicial, sendo desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo. Precedentes desta E. Corte. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 2-Mérito. A questão reside em verificar a sentença que declarou a nulidade dos descontos previdenciários aplicados aos requerentes com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, considerando a declaração incidental de inconstitucionalidade. 3-É cediço que a Emenda Constitucional nº 103/2019 transferiu à União a competência para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais, uma vez que alterou o artigo 22, XXI, da Carta Magna assim dispondo. 4-Neste diapasão, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, que em seu

art. 25, incluiu o art. 24-C no Decreto-Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, passando a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre os servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos. 5-A Lei Federal nº 13.954/2019 também estabeleceu em seu art. 24, Parágrafo único, I, estabelece alíquota de contribuição sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios. 6-Contudo, os referidos artigos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Cíveis Originárias ACO nº 3350/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluído em 08.10.2021 e, ACO nº 3396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Concluiu-se que a Lei nº 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal. 7-Com efeito, considerando que compete aos Estados o estabelecimento da alíquota de contribuição previdenciária para os militares estaduais e que, na ocasião do ajuizamento da ação não havia sido estabelecida

alíquota específica para os militares inativos do Estado do Pará, bem como, considerando a inconstitucionalidade dos dispositivos, não assiste razão ao Agravante, pois não há como se utilizar a alíquota de 9,5%, tendo sido afastado do ordenamento jurídico o dispositivo que a prevê. 8- Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade.
(...)”

Em razões recursais, o IGEPREV informa que a Colenda 1ª Turma declarou a inconstitucionalidade dos descontos baseados em Lei federal, bem com sua restituição. Aduz, contudo, que os descontos a partir de 2021, são realizados com base na legislação estadual, portanto, são constitucionais e legais, pelo que afirma ser necessário a manifestação da Turma sobre a legalidade dos descontos com base na LC 142/2021.

Aponta a recente modulação havida no tema 1177 do STF.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para esclarecer sobre a legalidade da cobrança com fundamento na legislação Estadual promulgada em dezembro de 2021 e na modulação dos efeitos pelo STF.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto
a legalidade da cobrança com fundamento na legislação Estadual promulgada em dezembro de 2021 e na modulação dos efeitos pelo STF.

Pretende o Embargante manifestação quanto aos descontos previdenciários autorizados pela Lei Complementar nº 142 de 16 de dezembro de 2021.

Contudo não há omissão no julgado embargado quanto a referido ponto, uma vez que a sentença, fundamentada na tese firmada pelo STF em repercussão geral no RE 1.338.750 RG / SC, julgado em 21/10/2021, declarou a nulidade dos descontos previdenciários aplicados ao Embargado com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019 e determinou a aplicação do regime previsto no Art. 84, II, da Lei Complementar Estadual nº 39/02, a qual, na época excluía os inativos e pensionistas militares dos descontos da contribuição previdenciária.

Desta forma, referida legislação complementar (nº 142 de 16 de dezembro de 2021) não foi objeto da presente demanda.

A seu turno,
i
mpende registrar que a
tese firmada pelo STF em repercussão geral no RE 1.338.750/SC (tema 1177), que subsidiou a sentença e o julgado embargado, fora modulada em julgamento de Embargos de Declaração de referido Recurso Extraordinário, para que a decisão surtisse seus efeitos a contar de 01/01/2023, sendo considerados válidos os descontos previdenciários realizados na forma da Lei Federal nº 13.954/19 até referida data, senão vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023
. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.

(RE 1338750 ED/SC – Relator Ministro Luiz Fux - Data do Julgamento 05.09.2022 - grifei)

Com efeito, considerando que compete aos Estados o estabelecimento da alíquota de contribuição previdenciária para os militares estaduais e que, na ocasião do ajuizamento da ação não havia sido estabelecida alíquota específica para os militares inativos do Estado do Pará, bem como, considerando a inconstitucionalidade dos dispositivos, em questão, da Lei Federal nº 13.954/19, mantém-se o afastamento da alíquota de 9,5% prevista na lei federal, tendo sido afastado do ordenamento jurídico o dispositivo que a prevê.

Contudo, tendo em vista a modulação do julgado ocorrida em sede de Embargos de Declaração no RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177), que considerou válidos os descontos previdenciários realizados na forma da Lei Federal nº 13.954/19 até a data de 01/01/2023, merece acolhimento os presentes aclaratórios para excluir a condenação do Embargante em restituir os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para dar parcial provimento à Apelação do IGEPREV e para excluir da condenação a
obrigação de restituir
os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019 até a data de 01/01/2023,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024